Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração foram opostos à decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. E a conversão em agravo interno atende aos critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
3. Outrossim, não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto.
4. O agravo de instrumento foi oposto à decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE n. 0706707-30.2021.8.07.0003, em fase processual de cumprimento de sentença, que indeferiu o arresto de bens do sócio ATÍLIO DIONÍSIO NABOSNE.
5. Aduz a agravante que ocorreu erro de procedimento e invoca o Enunciado 37 do FONAJE, sustentando que o sistema dos juizados especiais é compatível com o arresto de bens, assim como que o sócio não foi localizado nos diversos endereços diligenciados e que foram encontrados veículos em seu nome, legitimando a medida.
6. O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual a empresa MIRISMAR TORRES REIS - CONSTRUÇÕES E REPAROS foi condenada à obrigação de "cumprir o contrato entabulado entre as partes, entregando e instalando os produtos adquiridos, com o consequente pagamento das demais parcelas do contrato por parte da autora". A obrigação foi convertida em perdas e danos, pelo valor de R$25.148,63, ensejando pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o sócio oculto ATÍLIO DIONÍSIO NABOSNE, ex-cônjuge da devedora, no pressuposto de que as diversas ações mencionadas demonstram a disputa patrimonial entre os sócios, evidenciando a necessidade da medida acautelatória de pesquisa e constrição de bens das pessoas físicas. Requereu a credora o arresto dos veículos localizados na pesquisa Renajud, em nome de ATÍLIO DIONÍSIO NASBONE.
7. Não foram apresentadas contrarrazões.
8. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
9. A excepcionalidade da medida de arresto de bens de terceiros, não integrantes da relação processual, está atrelada, em juízo de cognição sumária, à existência de provas concretas da alegada confusão e ocultação patrimonial entre as pessoas jurídica e física indicadas.
10. Destarte, considerando que ATÍLIO DIONÍSIO NASBONE não integra o quadro societário da devedora, a alegação de sociedade oculta deve ser apurada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado e não concluído, sob pena de violar o devido processo legal.
11. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pela recorrente.